Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Não há pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 69, V, do Regimento Interno do TJDFT, intime-se o impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento do preparo, bem como junte aos autos o instrumento procuratório que confira os devidos poderes à advogada subscritora do mandado de segurança. Publique-se. Intime-se.